Tribunal: TJES
Processo: 0000046-10.2016.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda
Data de julgamento: 2024-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000046-10.2016.8.08.0008

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FERNANDA ALMEIDA BRUM e outros (2)

APELADO: GENI BRUM MORENO e outros

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA C/C ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. DIREITO DE PREFERÊNCIA ENTRE COPROPRIETÁRIOS DE IMÓVEL RURAL. ÁREA INFERIOR AO MÓDULO RURAL. INDIVISIBILIDADE JURÍDICA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Cuida-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente a ação anulatória c/c adjudicação compulsória, ajuizada pelos Apelados, para anular a venda de fração ideal de imóvel rural realizada entre os Apelantes, reconhecendo o direito de preferência dos Apelados e determinando a imissão destes na posse do imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se houve perda superveniente do objeto da ação; (ii) analisar a suposta decadência do direito de preferência dos Apelados; e (iii) definir se a área objeto da ação é indivisível juridicamente, a justificar a aplicação do direito de preferência.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O argumento de perda superveniente do objeto não se sustenta, visto que a alienação de outra fração do imóvel pelos Apelados não extingue o direito de preferência na área em litígio, a teor do que dispõe o art. 504 do Código Civil.
4. A alegada decadência do direito de preferência foi rejeitada vez que os Apelantes não comprovaram tal fato extintivo do direito dos Apelados, na forma inciso II, do art. 373, do Código de Processo Civil.
5. Ainda que fisicamente divisível, a fração ideal do imóvel é indivisível juridicamente,
consoante expressa previsão do art. 65, do Estatuto da Terra,
pois sua área é inferior ao módulo rural mínimo do Município de Barra de São Francisco.

IV. DISPOSITIVO
6. Recurso desprovido.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: Código Civil, art. 504; CPC, art. 373, II; Estatuto da Terra (Lei nº 4.504/1964), art. 65.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2.025.344/SP, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 07/03/2023, DJe 10/03/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0000046-10.2016.8.08.0008

APELANTE: FERNANDA BRUM DE ALMEIDA, JOSMAR BRUM MOISES e NELI DE ALMEIDA

APELADOS: GENI BRUM MORENO E OUTRO

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação em “ação anulatória c/c adjudicação compulsória por preterição do direito de preferência” proposta por GENI BRUM MORENO E OUTRO, ora Apelados, em face de FERNANDA BRUM DE ALMEIDA, JOSMAR BRUM MOISES e NELI DE ALMEIDA, ora Apelantes.

Pela sentença id 9133673, o Juízo
a quo
julgou procedentes os pedidos autorais para (i) anular o negócio jurídico firmado entre os Apelantes, adjudicando-o em favor dos autores; e (ii) determinar a imissão dos Apelados no imóvel objeto da lide.

Irresignado, os Apelantes, em suas razões recursais id 9133679, pugnam, em síntese, pela extinção do processo por perda de objeto e, sucessivamente, pela reforma da sentença sob os argumentos de que teria havido a decadência do direito de preferência; que os Apelados, cientificados do negócio, não o exerceram oportunamente; e que a área em comento é divisível, não havendo que falar em direito de preferência.

Os Apelados apresentaram contrarrazões no id 9133682, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É, em resumo, o Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 22 de Outubro de 2024.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0000046-10.2016.8.08.0008

APELANTE: FERNANDA BRUM DE ALMEIDA, JOSMAR BRUM MOISES e NELI DE ALMEIDA

APELADOS: GENI BRUM MORENO E OUTRO

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como relatado, cuida-se de recurso de apelação em “ação anulatória c/c adjudicação compulsória por preterição do direito de preferência” proposta por GENI BRUM MORENO E OUTRO, ora Apelados, em face de FERNANDA BRUM DE ALMEIDA, JOSMAR BRUM MOISES e NELI DE ALMEIDA, ora Apelantes.

Pela sentença id 9133673, o Juízo
a quo
julgou procedentes os pedidos autorais para (i) anular o negócio jurídico firmado entre os Apelantes, adjudicando-o em favor dos autores; e (ii) determinar a imissão dos Apelados no imóvel objeto da lide.

Irresignado, os Apelantes, em suas razões recursais id 9133679, pugnam, em síntese, pela extinção do processo por perda de objeto e, sucessivamente, pela reforma da sentença sob os argumentos de que teria havido a decadência do direito de preferência; que os Apelados, cientificados do negócio, não o exerceram oportunamente; e que a área em comento é divisível, não havendo que falar em direito de preferência.

Os Apelados apresentaram contrarrazões no id 9133682, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Sem maiores delongas, a sentença recorrida não merece reforma.

Quanto a alegada perda superveniente de objeto da ação, não subsiste o argumento de que a venda da fração do imóvel sob domínio dos Apelados tenha o condão de implicar em perda de interesse de agir destes, visto que se tratam de áreas diferentes do imóvel adquirido em condomínio por irmãos, enquanto herdeiros de Larino Moises Parzine e Geralda Rosa Parzine (fls. 12).

Portanto, o ato de disposição, pelos Apelados, de outra fração do imóvel não extingue o direito de preferência sobre a área discutida na presente ação, a teor do que dispõe o art. 504, do Código Civil.

De igual forma, não há como se afastar da conclusão alcançada pelo Juízo
a quo
, no sentido de que, a teor do que dispõe o inciso II, do art. 373, do Código de Processo Civil, os Apelantes não cuidaram de comprovar a ocorrência de fato extintivo do direito autoral em contraposição à prova do exercício de direito de preferência pelos Apelados, consubstanciada na notificação judicial manifestada no processo n. 0003692-96.2014.8.08.0008, não se sustentando, portanto, a alegada ocorrência de decadência.

Por fim, quanto ao argumento de que a área objeto da pretensão autoral que não se sujeita ao regime do art. 504, do Código Civil, tem-se que, muito embora uma propriedade seja divisível fisicamente, é a lei que estabelece sua indivisibilidade (
ex vi
do art. 65, e respectivos parágrafos, do Estatuto de Terra) - indivisibilidade jurídica, portanto –, obstando-se a criação de minifúndios, a fim de que se preserve a função social da propriedade.

Esse entendimento foi recentemente reiterado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça. Confira-se:

CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO DE FRAÇÃO IDEAL DE IMÓVEL RURAL POR COPROPRIETÁRIO. DIREITO DE PREFERÊNCIA. ARRENDATÁRIO. ART. 92, § 3º, DA LEI Nº 4.504/1964. ARRENDAMENTO DE APENAS PARCELA DO IMÓVEL INFERIOR AO MÓDULO RURAL. INDIVISIBILIDADE. ART. 65 DO ESTATUTO DA TERRA. VEDAÇÃO À CRIAÇÃO DE MINIFÚNDIOS. MICROSSISTEMA DO DIREITO AGRÁRIO. ART. 46, § 1º, DO DECRETO Nº 59.566/1966. PREFERÊNCIA DO COPROPRIETÁRIO EM IMÓVEL INDIVISÍVEL QUE SE SOBREPÕE. VALOR DO PAGAMENTO. TANTO POR TANTO. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO.

1. Ação de preferência, ajuizada em 27/3/2018, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 7/10/2019 e concluso ao gabinete em 11/9/2022.

2. O propósito recursal consiste em definir se (I) o imóvel inferior ao módulo rural (juridicamente indivisível), quando suscetível de divisão física, permanece indivisível, e, sendo considerado indiviso, (II) o direito de preferência na alienação de parte ideal deve ser concedido ao condômino ou ao arrendatário.

3. Estabelece o art. 65 do Estatuto da Terra (Lei nº 4.504/64) que "o imóvel rural não é divisível em áreas de dimensão inferior à constitutiva do módulo de propriedade rural". Por meio dessa vedação, evita-se a criação de minifúndios improdutivos e insuficientes para a promoção da ascensão econômica-social do homem do campo e de sua família.

4. O imóvel rural inferior ao módulo rural, ainda que se encontre em estado de divisão física, será considerado indiviso. Precedentes desta Corte.

5. Em se tratando de imóvel indivisível, o arrendatário não detém preferência em relação ao coproprietário na aquisição de fração ideal do imóvel, uma vez que o direito de preferência previsto no microssistema agrário abrange todo o imóvel - e não apenas parcelas dele - quando pertencer a mais de um proprietário.

6. Nos imóveis pro indiviso, caso permitida a "super-preferência" do arrendatário em adquirir a porção de terra arrendada, se inferior ao módulo rural, ter-se-ia a criação de um minifúndio, o que é expressamente vedado pelo art. 65 do Estatuto da Terra.

7. Nos termos do art. 515 do Código Civil, o valor da aquisição deve corresponder ao preço encontrado ou ajustado, em idênticas condições. Se o montante depositado em Juízo pelos coproprietários para o ingresso com ação de preferência corresponde àquele anteriormente quitado pelo arrendatário/adquirente, é de ser reconhecida não só a resolução do negócio jurídico prévio, mas também a preferência na aquisição de parte ideal do imóvel objeto da controvérsia.

8. Hipótese em que foi realizada a venda de parte ideal de imóvel rural insuscetível de divisão jurídica ao arrendatário, sem que houvesse sido respeitado o direito de preferência dos coproprietários. Proposta ação de preferência, o acórdão estadual declarou a ineficácia do negócio jurídico celebrado e reconheceu o direito de preferência dos coproprietários. Necessidade de manutenção da decisão.

9. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(REsp n. 2.025.344/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 10/3/2023.)

Cuidando-se, o objeto da lide, de área rural com 10 hectares (fls. 16), sua indivisibilidade advém do fato de ser inferior ao módulo rural, que, no município de Barra de São Francisco, corresponde a 20 hectares
1
.

Portanto, também nesse ponto não merece reforma a sentença.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação e lhe nego provimento.

Por fim, na forma do §11, do art. 85, do Código de Processo Civil, majoro os honorários sucumbenciais para 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa.

1
https://pro-pgt-incra.estaleiro.serpro.gov.br/pgt/indices-basicos

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso